Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTUR VINICIUS CONCATO MEURER - CPF: 008.771.751-44 (RECORRENTE), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO), CHARLES RENAN DOS SANTOS SILVA 02345526114 - CNPJ: 28.106.091/0001-63 (RECORRIDO), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), CHARLES RENAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 023.455.261-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000929-61.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

ARTUR VINÍCIUS CONCATO MEURER

Recorrido:

CHARLES RENAN DOS SANTOS SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ARROMBAMENTO. PORTAS DO VEÍCULO DESTRANCADAS. FALTA DE ZELO DO PATRIMÔNIO. DANOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente
ARTUR VINÍCIUS CONCATO MEURER
, postula indenização por danos materiais e morais, por suposto furto de pertences ocorrido no estacionamento do estabelecimento do Recorrido
CHARLES RENAN DOS SANTOS SILVA
.

2.
Em síntese, o Recorrente alega que em 05/01/2022, enquanto frequentava o campo de futebol da empresa reclamada, teve objetos furtados do interior de seu veículo, que se encontra no estacionamento do estabelecimento do Recorrido.

3.
Contestado o feito, o Recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que no dia dos fatos, não ocorreu a partida de futebol a qual o Recorrente alega ter participado, no horário das 20 horas às 21 horas, por falta de quórum, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo, restando comprovada a ausência de relação jurídica entre as partes.

4.
Outrossim, as testemunhas também afirmaram que o Recorrente teria afirmado que, por descuido, não trancou seu veículo, não havendo que se falar em arrombamento, informação confirmada nos autos, por meio das fotografias e do próprio Boletim de Ocorrência.

5.
Assim, não agiu o Recorrente com o devido zelo de seu patrimônio ao deixar de trancar as portas.

6.
Por fim, não há nos autos prova dos danos materiais e morais pleiteados.

7.
Com efeito, deve ser mantida incólume a sentença, eis que não configurada a falha na prestação dos serviços por parte do Recorrido, não havendo que se falar em indenização por danos materiais e morais.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023